Tribunal: TJDFT
Processo: 0758752-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. COMPRA DE IMÓVEL. LEI DISTRITAL N. 3.830/2006. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. TEMA 1113 DO STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF a restituir a diferença entre o valor pago a título de ITBI e o valor devido com base na negociação realizada.
2. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o pedido de suspensão do processo sobre o Tema 1113 do STJ, em razão da admissão, pelo STJ, do Recurso Extraordinário 1.412.419, interposto pelo Município de São Paulo, não restou analisado. Pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Presentes os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Conforme claramente destacado no item 6 do acórdão questionado, no âmbito do recurso extraordinário citado não houve determinação de suspensão dos processos que tratam sobre o tema. Nesse sentido: (Acórdão 1807791, 07131334820238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), Acórdão no 1787513, Relator: EDISON ENEDIDO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal; Acórdão 1647960, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1742968, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Não há, portanto, qualquer omissão no julgado, requisito para eventual modificação pleiteada.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.